Tribunal: TJDFT
Processo: 0711439-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Fornecimento de endereço. Necessidade de comprovação da localização efetiva. Ausência de previsão legal. Sentença desconstituída. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a desconstituição da sentença que extingui o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Análise se houve o fornecimento de novo endereço para prosseguimento da marcha processual e se há necessidade de comprovação da localização do veículo para realização de nova diligência.
III. Razões de decidir
3. Os artigos 4o e 6o, ambos do CPC, preceituam os princípios da primazia do julgamento de mérito e o da cooperação.
4. A extinção do processo por ausência de comprovação da localização efetiva do veículo, para fins de busca e apreensão, não encontra amparo na legislação de regência.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem visando o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “A exigência de comprovação da localização efetiva do veículo, para fins de busca e apreensão, não encontra amparo na legislação de regência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 6o.